Tribunal: TJMT
Processo: 0011294-44.2018.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011294-44.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMARES REGINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 062.814.281-10 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 265.917.901-87 (VÍTIMA), ELAINE SIZILIO DE OLIVEIRA - CPF: 273.377.278-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – FACULDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O CABIMENTO DA PROPOSTA DO BENEFÍCIO – MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – PERDÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – MODALIDADE CULPOSA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cumpre mencionar que o presente acordo deve ser celebrado em sede extrajudicial, uma vez que após o recebimento da denúncia, não será mais cabível o ANPP. Ademais, a apelante não confessou o delito.

No que extrai dos autos, as provas restam suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado.

Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de
Damares Regina da Silva Rodrigues
, contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 11294-44.2018.8.11.0064, (Código 679726) que tramitou pelo Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente e a condenou como incurso no crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente o aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – id 87137479)

Inconformada com os termos da sentença, interpôs o presente recurso. (Id 87137484)

Em preliminar, pede a nulidade da sentença por ausência de proposta do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, trazido pela Lei n.o 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), devendo os autos serem encaminhados ao Ministério Público Estadual para proposição da benesse.

No mérito, pede a reforma da combatida sentença para o fim de que seja a apelante absolvida da prática delitiva que lhe foi imputada, por insuficiência de provas nos termos da redação do art. 386, VII, Código de Processo Penal.

S
ubsidiariamente, em caso de ser superada a tese de absolvição acima elencada, pugna, pela desclassificação para o crime de receptação na forma culposa, pois, embora o bem apreendido tenha sido recebido de pessoa cuja identidade era desconhecida, as circunstâncias denotavam ser pessoa idônea. Ainda, postula pela concessão do benefício do § 5o do artigo 180 do Código Penal, ou seja, o perdão judicial, uma vez que a recorrente era absolutamente primária à época dos fatos, vida pregressa ilibada e trabalhadora.

Em contrarrazões o ministério público, pugna pelo desprovimentos do recurso. (Id. 87137489)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos
, filiando-se
“per relationem
”, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 91572472)

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP). 1. Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da nulidade da r. sentença, diante do não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, quando preenchidos os requisitos para a benesse.
REJEIÇÃO
. Disciplina do acordo de não persecução penal se deu posteriormente ao recebimento da inicial acusatória. Atualmente o feito encontra-se sentenciado, razão pela qual não cabe o seu retorno à instância singela para confecção da proposta. Recorrente não confessou o crime, além de responder a outras ações penais, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos objetivos. 2. No mérito, por sua vez, pugna pela absolvição da apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação doa conduta para o delito do §3o do art. 180 do CP.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Descabida a absolvição da apelante, bem como a desclassificação da conduta. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de Damares Regina da Silva Rodrigues.

PRELIMINAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Segundo a defesa, a recorrente confessou estar na posse dos objetos considerados ilícitos e, muito embora tenha negado ciência da origem ilícita, asseverou ter adquirido os mesmos por meio de uma transação. Outrossim, com relação à outra ação penal que responde, tem-se que a mesma não pode ser óbice para oferecimento da transação penal nestes autos, pois, conforme pode se observar pelas certidões constante dos autos ou mesmo por meio de consulta simples no sistema TJMT, referida ação é posterior e trata-se de um desdobramento desta ação policial.

E, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, pelo meu voto, cumpre, inicialmente, afastar a preliminar de nulidade decorrente de ausência de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal.

Os requisitos do Acordo da Não Persecução Penal,
faculta
ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal quando:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). (g.n)

Destaque-se que o acordo de não persecução penal já era aplicado pelo Ministério Público através da Resolução 181/17, do Conselho Nacional do Ministério Público, quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e, uma vez oferecida a denúncia, não haveria mais a possibilidade de proposição do benefício.

Logo, depreende-se do citado dispositivo que o referido acordo poderá ser ofertado ao investigado, conforme remete o próprio nome do instituto, antes da persecução penal, ou seja, anteriormente ao oferecimento da denúncia.

Ademais, cumpre mencionar que o presente acordo deve ser celebrado em sede extrajudicial, uma vez que após o recebimento da denúncia, não será mais cabível o ANPP.

Consoante explica o Tribunal de Uniformização, “(...)
o Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. 2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais: ‘Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (...)
” (STJ - AgRg na PET no AREsp 1664039/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, a recorrente não confessou em momento nenhum a prática do delito, apenas disse
que afirma que todas as joias apreendidas são de sua propriedade, as quais afirma ter comprado, mas não deseja declarar onde; que não sabe o valor dos produtos, pois não comprou a peça, comprou pelo grama de ouro. (...)”

Em juízo, alegou que recebeu as joias como parte de pagamento de veículo vendido, mas não apresentou comprovante da transação de compra e venda, não se lembrava da placa e que o carro estaria no “
nome de outro homem, que ele era financiado”
. (sic)

Como visto, além da contradição, a acusada não confessou o delito.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende que a acusada não
tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos.

A pretensão absolutória não encontra amparo nos autos.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 07 a 11; 17 e 18; 24 a 26; fls. 42 e 43; fls. 56 a 58; fls. 65 a 68), termo de depoimento dos policiais (fls. 12 e 13; 14 e 15), termo de exibição e apreensão (fls. 16; fls. 52 e 53), termo de declaração (fls. 19 e 20; fls. 27; fls. 44 e 45; fls. 59 e 60; fls.69), termo de reconhecimento de objeto (fls. 21; fls. 28; fls. 47; fls. 62), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 771/2018 (fls. 31 a 33), avaliação indireta (fls. 73 e 74), todos no id 87137468.

Pois bem. Para adequada análise dos fatos, transcrevo o depoimento prestado em sede policial, pela ora recorrente:

“Que nesta data estava em sua residência quando por volta das 07:00 horas quando chegaram policiais e informaram o cumprimento de mandado de prisão; que de sua pessoa foram apreendidas diversas joias de ouro, a quantia aproximada de R$ 5.000,00 e um aparelho celular Samsung A8 de cor preto; que afirma que todas as joias apreendidas são de sua propriedade, as quais afirma ter comprado, mas não deseja declarar onde; que não sabe o valor dos produtos, pois não comprou a peça, comprou pelo grama de ouro; que adquiriu os produtos sem ter conhecimento se eram roubadas, porém o vendedor não informou a origem dos produtos; que nega ter participado de roubo de quaisquer materiais encontrados em seu poder. Nada mais disse.”

Em sede judicial, sob o crivo do contraditório, apresentou nova versão da anteriormente apresentada. Contou que as joias encontradas, ela teria adquirido através de uma transação de compra e venda de veículo. Contou que o carro seria de sua propriedade mas não estava no seu nome e não soube dizer no nome de quem estaria o veículo.

Com relação a contradição, ao ser questionada pelo magistrado
a quo
, disse que
“lá ninguém pediu explicação, nem nada, foram super ignorantes pelas outras coisas apreendidas
.” E continuou a negar a dizer de quem comprou o ouro.

Elucidando a certeza da autoria do apelante, tem-se o depoimento do Investigador de Polícia Civil
Nelson de Souza
,
“
que em razão da operação “RED MONEY”, oriunda da comarca de Cuiabá-MT, visando combater a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” dentro e fora dos presídios do estado de Mato Grosso, deflagrada nessa data para cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, recebemos informação de que o alvo AMARA BETHANIA, que também é cunhada de um dos alvos da referida operação (THAMER) foragiu ontem da cidade de Cuiabá-MT chegando em Rondonópolis-MT se escondendo na residência de sua mãe, localizada no Jardim São Bento. De posse dessas informações e com mandado de prisão deslocamos até a residência e percebemos a presença de diversos veículos de alto valor. Ao iniciar a checagem logo descobrimos que o lacre do Detran que estava no veículo VW Fox de cor branca na verdade está vinculado ao veículo VW/Fox Pepper, placas QBU-2285. Ao analisar o chassi e número de motor é perceptível o indício de adulteração, sendo necessário a realização de perícia para revelar a verdadeira identidade. Dentro deste veículo se encontrava três documentos, sendo dois CRV e um CRLS. Ao checar o CRV n. 8491085520 descobrimos que se trata de documento furtado do Detran de Jangada-MT, conforme ocorrência n. 381351, do lote 10820, em 23/07/2018. Ao chegar o CRV N. 010725825070 descobrimos que se trata de documento roubado no Detran de Sapezal-MT no dia 31/08/2015, lote 12498. Ao checar o CRLV n. 013706896000 descobrimos que se trata de documento subtraído conforme BO 2017.420982 no dia 27/12/2017. Ainda dentro do veículo Fox foi encontrado um caderno que aparenta ser de contabilidade e, em algumas partes, faz menção ao nome “THAMER”, que é alvo da operação. Matheus Fellipe informou que seria proprietário do referido veículo, que havia adquirido o veículo há poucos dias, mas não apresentou nenhum documento comprovando suas alegações, também não sabendo explicar a origem do dinheiro. Diante disso iniciamos a busca no interior da residência, sendo que no quarto de Damares foi encontrado as joias, cofre, grande quantidade de dinheiro, quatro caixas e três celulares da marca LG, extratos bancários, bem como um contrato de compra e venda de imóvel residencial urbano como compradora Damares e como vendedor Maiko Noel Dias, havendo suspeitas de que Damares esteja lavando dinheiro para organização criminosa “Comando Vermelho”, fato que será devidamente encaminhado para a GCCO para melhor apuração. No quarto de Matheus Fellipe foram encontrados os dois simulacros de uma arma de fogo, grande quantidade de dinheiro e um drone. No quarto de José Rodrigues foi encontrado uma arma artesanal calibre .22, um carregador calibre .22, 48 munições calibre .22 e um laser (acessório para a arma). Cumpre ressaltar que Amara Bethania e Damares Regina são irmãs e, esta última, se identificou como mulher de Thamer Sousa Pereira (preso na PCE e alvo da operação), sendo que assumiu ser proprietária do veículo Elantra; que, após a condução dos suspeitos e materiais apreendidos compareceram a esta Delegacia diversas vítimas de roubos, sendo apresentados os materiais apreendidos, dentre os quais a vítima Elaine Sizilio de Oliveira, reconheceu como sendo de sua propriedade três braceletes de ouro e um anel de ouro, os quais foram roubados em 06/02/2018, conforme descrito no BO PM 2018.44067; (...)”

Em juízo, contou que no dia dos fatos, a operação deflagrada que tinha como alvo uma pessoa por nome Thamer e sua cunhada. E no dia da deflagração, ela não teria sido encontrada em Cuiabá, mas receberam a notícia que ela teria ido para a cidade de Rondonópolis na casa da mãe.

Ao se dirigiram para a residência, foram encontrados muitos veículos com os investigados, inclusive com a recorrente Damares. Ao realizarem as buscas encontraram armas de fogo e dentro do quarto da acusada foram encontradas muitas joias, dinheiro e celulares. E ao ser questionada sobre as joias, a mesma disse que teria comprado mas se recusou a contar onde. E com relação ao dinheiro, também não disse sua origem.

O também Policial Civil
Jeferson Soares Alves
, confirmou os relatos em ambas as fases.

Feita esta breve análise da prova oral que integra o feito, registro que o crime de receptação se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Não obstante à negativa da ré, tem-se que suas declarações não encontram amparo nos demais elementos probatórios produzidos nos autos.

Conforme dito alhures, com relação à negociação de um automóvel, a apelante não apresentou comprovante da transação de compra e venda, não se lembrava da placa e que o carro estaria no “
nome de outro homem, que ele era financiado”,
assim, ao contrário do que alega a defesa, a versão apresentada pelo acusada não é crível.

Ademais, todas as alegações do acusado em juízo, verifica-se que a defesa, não se desincumbiu do ônus de prova-las.

A propósito:

Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL - RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ACUSADO QUE CONFESSOU TER CIÊNCIA DA ILICITUDE DO VEÍCULO - RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo nos autos provas de que o apelante tinha plena ciência da origem do objeto apreendido, incabível o acolhimento do pleito absolutório. É entendimento jurisprudencial pacificado que em se tratando de crime de receptação compete ao acusado provar a origem lícita do bem apreendido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0471.19.000861-8/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques - 6a Câmara Criminal, DJE: 22/01/2020).

Ainda, conforme extrai dos autos, as vítimas reconheceram seus objetos que estavam na posse da acusada e com efeito, as palavras da vítima, corroboradas pelas provas testemunhais produzidas, não deixam dúvidas de que a acusada Damares, cometeu o delito de receptação.

Nesse passo, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Melhor sorte não assiste ao apelante.

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a crime antecedente, bem como a irrefutável ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito de desclassificação. A condenação pelo delito de receptação, portanto, era mesmo inevitável.

DO PERDÃO JUDICIAL

Requer a defesa a concessão do benefício do
§ 5o
do
artigo 180
do
Código Penal, uma vez que a recorrente era absolutamente primária à época dos fatos, vida pregressa ilibada e trabalhadora.

Razão não o assiste.

Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa.

Nesse sentido:

(...) Mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, na modalidade dolosa, não há falar em perdão judicial, possibilitado somente quando reconhecida a figura culposa do delito, nos termos do artigo 180, § 5o, primeira parte, do Código Penal. (...) (ApCrim 07188936220198070001, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Acórdão 1245401, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 05/05/2020)

(...) Rejeita-se o pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o do CP, porque é incompatível com a receptação qualificada. (...) (ApCrim 00044714220188070007, Relator: Mario Machado, 1a Turma Criminal, Acórdão 1258334, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/06/2020)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Damares Regina da Silva Rodrigues,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021